Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a instituição ré proceda ao cancelamento dos débitos automáticos na conta bancária da autora para pagamento das dívidas referentes aos contratos de empréstimos por ela contraídos, condenar ao ressarcimento da quantia de R$ 10.713,94, bem como restituir todos os valores descontados em conta após o ajuizamento da ação até a sentença.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Na origem, a autora narrou que possui conta junto ao banco réu para recebimento de vencimentos, com cadastro de portabilidade para outra instituição bancária e que, por conta disso, ao transferir o salário para a conta indicada, o banco realizou descontos indevidos na fonte salarial, sem a devida autorização. Afirmou que, a partir de julho de 2023, o banco deixou de depositar o salário na conta indicada e passou a se apropriar indevidamente da integralidade da remuneração a fim de quitar dívidas de cheque especial cancelado unilateralmente e empréstimos pessoais sem autorização de débito automático, o que estaria comprometendo o seu sustento. Requereu a condenação do banco a restituí-la na quantia de R$ 34.069,26 (trinta e quatro mil e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente às quantias indevidamente descontadas, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
4. Em razões recursais, o banco sustenta a legalidade dos descontos lançados na conta da autora por estarem previstos nos contratos e em conformidade com a Jurisprudência.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que o banco recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou o posicionamento de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
8. No presente caso, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que sua conduta decorreu de exercício regular do direito, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC, na medida em que não consta dos autos a íntegra dos contratos dos referidos empréstimos. O único contrato anexado aos autos em que consta cláusula de autorização de débito é a cédula bancária de número 10100022, com vencimento no ano de 2015 (ID 61678727 - pág. 5). Configurada, portanto, falha na prestação do serviço (CDC, art.14), ante a indevida retenção de verba salarial.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995)
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.